Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-33.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001129-33.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS, VINICIUS OLIVEIRA SANTOS registrado(a) civilmente como VINICIUS OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MARIA ALBA BRITO DE SOUZA REIS

Advogado(s)
:
MAYARA DA SILVA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. ART. 37, II E §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITOS JURÍDICOS LIMITADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO TST. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SALÁRIOS RETIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO EMPREGADOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001129-33.2021.8.05.0104,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SATIRO DIAS
e, como Apelada,
MARIA ALBA BRITO DE SOUZA REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .